Tribunal: CARF
Processo: 10640.722872/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.722872/2017-05
Recurso
Embargos
Acórdão no
2003-001.985 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DAVID PASSY

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
EMBARGOS INOMINADOS. MATÉRIA ESTRANHA AO JULGADO.
CABIMENTO.
É cabível a oposição de embargos, recebidos como inominados, para correção,
mediante a prolação de um novo acórdão, quando a decisão proferida contiver
inexatidões materiais por lapso manifesto, erros de escrita ou de cálculo,
segundo o art. 66 do Anexo II do RICARF.
Havendo incorreção no registro da ementa, deve ser sanado o equívoco para
que passe a refletir o correto entendimento a que chegou o Colegiado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, para, promovendo o saneamento
apontado, excluir a parte inexata da ementa do acórdão embargado, nos termos do voto do
relator.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Fazenda Nacional (fls.
216/217) contra o acórdão no 2003-000.037 (fls. 206/214), proferido em sessão de 28/03/2019,
por esta 3a Turma Extraordinária da 2a Seção de Julgamento, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2014
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.722872/2017-05
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-001.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722872/2017-05

INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO DE DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO NO CURSO DO PAF. MARCO INICIAL DO PRAZO RECURSAL.
DATA DA ABERTURA DO ARQUIVO DIGITAL. TEMPESTIVIDADE.
A Portaria SRF no 259/2006, com redação dada pela Portaria RFB no 574/2009, prevê
como ônus do Fisco informar ao contribuinte o processo no qual será permitida a prática
de atos de forma eletrônica. Considerando que todas as intimações anteriores entregues
haviam ocorrido na forma postal e que a Receita não informou especificamente sobre o
trâmite eletrônico do processo, é de se considerar tempestivo o recurso apresentado
dentro do prazo de 30 dias contados da data da abertura dos arquivos digitais, nos
termos do art. 23, §2o, III, c, do Decreto no 70.235/72.
IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS.
INDEVIDAMENTE
DECLARADOS
COMO
ISENTOS
OU
NÃO
TRIBUTÁVEIS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE MOLÉSTIA GRAVE OU CONDIÇÃO DE APOSENTADO,
PENSIONISTA OU REFORMADO.
Para o gozo da isenção devem ser comprovados cumulativamente que os rendimentos
decorrem de aposentadoria, pensão ou reforma; que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei; e que A moléstia esteja comprovada por laudo médico
oficial. Desatendidas as exigências legais, impõe-se a glosa da dedução declarada.
COBRANÇA DE TRIBUTOS JÁ QUITADOS. RENDIMENTOS OFERTADOS À
TRIBUTAÇÃO E RECOLHIDOS NA DECLARAÇÃO ORIGINAL. BIS IN IDEM.
Restando demonstrado por documentos hábeis e idôneos que os rendimentos foram
oferecidos à tributação e os tributos integralmente recolhidos, torna-se indevida nova
exigência sobre o mesmo fato gerador e, por conseguinte, no particular, insubsistente o
crédito tributário lançado.
O processo foi enviado à PGFN para ciência, em 29/04/2019 (fls. 215), tendo sido
opostos declaratórios em 29/05/2019 (fls. 216/217).
Alega a Embargante a existência de matéria estranha ao julgado na ementa do
voto-condutor proferido, nos seguintes termos:
De acordo com o voto e o respectivo dispositivo, não é objeto da lide a questão sobre
isenção do imposto em virtude de moléstia grave. No entanto, consta na ementa,
conforme acima transcrita.
Ante o exposto, requer a Fazenda Nacional que sejam recebidos e acolhidos os
presentes embargos de declaração, para efeito de suprir a incorreção apontada.
Os embargos foram recebidos como inominados (fls. 220/221), segundo o art. 66
do Anexo II do RICARF, diante da incorreção verificada na edificação da ementa lançada no
acórdão embargado (fls. 206/214).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Os embargos opostos preenchem os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
devem ser conhecidos.
Pois bem, entendo que razão assiste à Embargante. Como bem destacado no
despacho de admissibilidade (fls. 220/221), verifica-se a ocorrência de erro formal na ementa do
acórdão embargado, cabendo sua correção com a prolação de novo acórdão.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-001.985 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10640.722872/2017-05

Constata-se realmente a inexatidão quanto ao registro de ementa alusiva à isenção
tributária em virtude de moléstia grave, cuja matéria, de fato, é esta estranha à lide, calhando, na
hipótese, omissão sanável, urgindo a efetiva correção da ementa do julgado.
Portanto, diante da ocorrência de erro manifesto na edificação da decisão, afasto o
seguinte excerto lançado na ementa do acórdão:
“IRPF.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS.
INDEVIDAMENTE
DECLARADOS
COMO
ISENTOS
OU
NÃO
TRIBUTÁVEIS.
NÃO
COMPROVAÇÃO DE MOLÉSTIA GRAVE OU CONDIÇÃO DE APOSENTADO,
PENSIONISTA OU REFORMADO.
Para o gozo da isenção devem ser comprovados cumulativamente que os rendimentos
decorrem de aposentadoria, pensão ou reforma; que o contribuinte seja portador de
moléstia grave prevista em lei; e que a moléstia esteja comprovada por laudo médico
oficial. Desatendidas as exigências legais, impõe-se a glosa da dedução declarada.”

Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração opostos pela Fazenda
Nacional, como embargos inominados para, promovendo o saneamento apontado excluir a parte
inexata da ementa do acórdão embargado, sem, contudo, atribuir efeito infringente ao julgado.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital